Tribunal: STF
Processo: RE 141731
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
E  M  E  N  T   A:  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO  - DECISÃO QUE  NEGA SEGUIMENTO  AO APELO EXTREMO -
INTERPOSIÇÃO  DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZOES DESSE ATO DECISORIO
-  INVOCAÇÃO DE TEMA CONSTITUCIONAL NOVO - INADMISSIBILIDADE - AGRAVO
IMPROVIDO.
         -  Impõe-se a parte  agravante, na  petição recursal com que
impugna  a  decisão  monocratica  que  negou  seguimento  ao  recurso
extraordinário,  ilidir as razoes invocadas pelo Relator como suporte
do  pronunciamento jurisdicional  questionado.  Se deixa  de faze-lo,
descumpre  uma tipica obrigação processual que incumbe ao recorrente,
sujeitando-se,  em consequencia  de sua  omissão, ao  improvimento do
agravo.